Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-85.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012300-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO GONCALVES DE MAGALHAES - CPF: 014.287.291-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANI MARIA DE SOUZA - CPF: 474.318.651-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –

FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
INACOLHIMENTO
–
RÉU REINCIDENTE

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a declaraç
ão
da vítima em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Conforme dispõe o artigo 33, §2º da alínea “b”, sendo a pena superior a 04 anos de reclusão imposta a paciente reincidente, o regime inicial fechado é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
É
lcio Gonçalves De Magalhães
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art.

157, § 2.º, VII, c.c art. 61, I e II, h, do Código Penal brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença, absolvendo o apelante em razão da insuficiência probatória, e a incerteza quanto a autoria delitiva, em respeito ao art. 386, VII, do CPP, e em consonância com o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto, por ser o mais adequado, impondo, portanto, apesar de reincidente, cumpra pena em liberdade, não obstando que, em face de novo delito, seja operada a regressão de regime prisional.

Em contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso. (Id. 197732205)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso. (Id.

199548199)

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar sua autoria, bem como pede a fixação do regime semiaberto.

Pois bem. De início, não assiste razão ao apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“[...]
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 05 de março de 2023, às 16h45, no ponto empresarial da “Mercearia Lemes” sediado na Rua Presidente Costa e Silva, no 423, bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado, mediante grave ameaça com emprego de uma arma branca, em desfavor da vítima
Rosani
Maria de Souza, subtraiu, para si: 02 (dois) maços de cigarros e R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo foi apurado, no dia e hora dos fatos, o denunciado, com um capuz e portando uma faca, invadiu o ponto empresarial da “Mercearia Lemes” sediado na Rua Presidente Costa e Silva, no 423, bairro Centro, em Várzea
Grande-MT
.

Em seguida, ao constatar a invasão da edificação, sua proprietária, a vítima
Rosani
Maria de Souza, tentou fugir para o quintal do referido estabelecimento comercial, porém foi surpreendida e rendida pelo denunciado que anunciou o assalto e exigiu dinheiro.

Nesse momento, a vítima iniciou uma luta corporal contra o acusado, retirou seu capuz e conseguiu desarma-lo. Nesse momento, a vítima reconheceu imediatamente o denunciado, pois ocupa uma edificação vizinha, bem como e conhecido pela prática de delitos patrimoniais na região.

Com a chegada de uma pessoa na mercearia, o denunciado se evadiu do local utilizando uma bicicleta, conforme registrado por imagens de câmera de segurança (id. 114402048), na posse de R$ 1.000,00 e 02 (dois) maços de cigarros, avaliados
em R$ 136,00, da vítima
Rosani
Maria de Souza (id.114402041 –
Pag
. 2).

Posteriormente,
Rosani
Maria de Souza se dirigiu
ate
a Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado como o autor do delito, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.88659 (id.114402044). [...]”

Consoante
o
entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]
” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702
Rela
tor:
Mini
stra LAURITA VAZ).

Desta maneira
, c
abe destacar, por oportuno, que a vítima
Rosani
Maria, quando ouvida em Juízo, informou:

“[...]
Eu estava sentada, ele chegou abriu lá a grade e estava com uma faca, e veio para cima de mim, estava de máscara, eu fui lutar com ele, consegui ver a máscara dele e tirei e vi ele, já conhecia, é esse que está assistindo a audiência, pegou caixa que tinha um dinheiro e saiu correndo, mil reais, não, e tinha uns maços de cigarro que tinha ali, ele levou também. [...]”

Importante esclarecer
,
que
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta maneira
, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. (...). ”
(STJ -
AgRg
no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022)
(d
estaquei
)

Ainda, como bem explanado em contrarraz
õ
es do Ministério Público, veja:

“[...]
Diante dos elementos probatórios acostados nos autos, mais precisamente no termo de reconhecimento fotográfico do acusado pela ofendida
Rosani
Maria de Souza ao termo no 2023.16.88659 (id. 114402044), ratificado em juízo, cabe lembrar, e no relatório de investigação no 2023.13.17121 de id s. 114402047 –
Pag
. 1/3 e 114402048, restou incontroversa a autoria do delito tipificado no art. 157, §2o, VII, do CP pelo recorrente. Cabe ainda observar que o recorrente foi flagrado por câmera de segurança, logo após a prática do roubo, enquanto empreendia fuga numa bicicleta (id. .114402041 –
Pag
. 2).
[...]”

Aliado a isso
, a
testemunha
Felipe Araújo Santos policial militar
, em Juízo declarou que:

“[...]
Eu estive lá no mercado da Dona
Rosani
, e ela me relatou que estava com a loja com a grade fechada, quando chegou um homem de bicicleta, estava utilizando um capuz, ele abriu a grade e entrou para dentro do comércio dela e com a faca a ameaçou, falando que era um roubo, e nesse momento que ele estava ameaçando a vítima, ela puxou esse capuz dele, e o reconheceu como o “
Elcinho
”, falou que ela reconhecia ele, porque ele morava perto da casa dela, e nesse momento ele fugiu e nisso ele levou uma caixa que tinha um dinheiro do comércio, ele fugiu na bicicleta com mil reais, e até a gente conseguir a imagens da casa da frente do comércio, mostrando o suspeito fugindo e a vítima até correndo atrás dele, com essa informação de que seria o “
Elcinho
” que morava perto da casa dela, a própria vítima nos apontou onde seria a casa desse “
Elcinho
”, nós fomos até lá, conversamos com a família dele, foi quando a gente conseguiu qualificá-lo
como sendo o Élcio Gonçalves de Magalhães, a gente retornou até o comércio da vítima, mostramos uma foto par ter certeza se era aquele “
Elcinho
” de quem ela estava falando,
se a gente não foi na casa errada, e ela teve certeza que o “
Elcinho
” por conhecê-lo a muito tempo ali do bairro, ele jaz fez diversos roubos e furtos ali pela região do bairro. [...]”

Já a testemunha
policial
Rhobison
, em juízo alegou que,
verbis
:

“[...] O suspeito quando chegou anunciou o assalto, ele estava cobrindo o rosto com uma camiseta, algo do tipo, ela entrou em luta corporal com ele e conseguiu tirar esse pano que envolvia o rosto dele, e ela o reconheceu porque ele mora próximo da casa dela, ele é usuário de droga
, comete diversos furtos na região, só que ela só conhecia como “
Elcinho
”, só que ela sabia onde ele morava, ela foi e nos mostrou a casa, verificamos realmente ele morava ali, seus familiares todos ali, só que depois do fato ele estava foragido, a família estava até sabendo que ele tinha feito isso, a polícia militar no dia
até
foi
em busca de prendê-lo em flagrante, mas ele havia fugido. [...] se não me engano ele estava com uma faca. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No mais, embora o
acusado Élcio neg
ue
ter praticado
o fato delituoso
, a versão restou isolada nos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)
” (
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Logo, n
o que concerne à autoria, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a condenação.

A
materialidade delitiva está consubstanciada pelo
Boletim de Ocorrência (Id.

197731713
),
Termo de Reconhecimento
Fotográfico (Id.

197731719
)
,
Auto de Avaliação Indireta (Id.

197731720
)
, bem como pela

declaraç
ão
da vítima,
e
das testemunhas
,
não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva,
como já salientado,
o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o réu comete
u
o delito de roubo, mediante violência exercida com emprego de arma
branca
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA –
INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se
tratam
de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOSPELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...),
(
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)
(d
estaquei
)

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a
materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022) (destaquei)

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...] 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)
(d
estaquei
)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2021)
(d
estaquei
)

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos nas duasfases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, sem razão a defesa
quanto à
fixação do regime semiaberto, visto que o réu é reincidente.

Com efeito,
o artigo 33, §2º da alínea “
b
”, do CP
dispõe que
: “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
”,
o que não é o caso do
réu,
pois
é
reincidente
, de modo que
o regime inicial fechado é
medida
que se impõe.

Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que o motivo utilizado é idôneo, logo, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado, são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“
Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à presença de circunstâncias judiciais negativadas e a condição de reincidente de ADAELE, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando.
[...]”

(N.U 0000398-59.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso

da defesa, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024